Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o documento (ID 30526009) juntado aos autos pelos apelados/réus. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora